Tribunal: STF
Processo: RE 216344
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO INTERNA CORPORIS CONFIGURADO. ARTIGO 58 DO ADCT. REVISÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCIDÊNCIA. TERMO AD QUEM. VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/1991. PRECEDENTES.



    1. Configurado dissenso interna corporis entre o acórdão embargado, da Segunda Turma, no que chancela a incidência da revisão do benefício previdenciário prevista no art. 58 do ADCT até a data de 09.12.1991, e o aresto paradigma (RE-212.672-1/SP, Relator Ministro Gallotti, Primeira Turma, julgamento em 03.6.1997, DJe 10.10.1997), em que expressamente reconhecido o início da vigência da Lei nº 8.213/1991, em 24.7.1991, como o termo final da incidência do art. 58 do ADCT.



    2. Consoante a jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, a revisão prevista no art. 58 do ADCT, aplicável aos benefícios previdenciários de prestação continuada já concedidos na data da promulgação da Constituição da República, incide até a implantação do plano de custeio e benefícios da previdência social, o que se deu em 24.7.1991, com a vigência da Lei nº 8.213/1991. Precedentes.



    3. Embargos de divergência recebidos para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário.